Tribunal: TJSP
Processo: 1031390-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Civil – Mandado de segurança – Processo administrativo disciplinar – Cassação de aposentadoria – Penalidade – Constitucionalidade – Ato administrativo – Efeitos – Anulação – Impossibilidade:

– A penalidade administrativa de cassação de aposentadoria não afronta a Constituição Federal.

– As esferas penal e administrativa são independentes. Verificada a legalidade

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Civil – Mandado de segurança – Processo administrativo disciplinar – Cassação de aposentadoria – Penalidade – Constitucionalidade – Ato administrativo – Efeitos – Anulação – Impossibilidade:

– A penalidade administrativa de cassação de aposentadoria não afronta a Constituição Federal.

– As esferas penal e administrativa são independentes. Verificada a legalidade do processo disciplinar e da penalidade imposta, não cabe ao Judiciário conhecer do mérito do ato administrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
Registro: 2020.0000484415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031390-79.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOURIVAL CUSTÓDIO FILHO, são apelados SECRETARIO DE
SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Dr. Elizeu Soares de Camargo Neto,
OAB/SP 153.774)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1031390-79.2018.8.26.0053
APELANTE: LOURIVAL CUSTÓDIO FILHO
APELADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO
DE SAO PAULO E OUTRO
JUIZ PROLATOR: MARCELO SERGIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24834
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Civil – Mandado de segurança – Processo
administrativo
disciplinar
–
Cassação
de
aposentadoria – Penalidade – Constitucionalidade –
Ato
administrativo
–
Efeitos
–
Anulação
–
Impossibilidade:
– A penalidade administrativa de cassação de
aposentadoria não afronta a Constituição Federal.
–
As
esferas
penal
e
administrativa
são
independentes. Verificada a legalidade do processo
disciplinar e da penalidade imposta, não cabe ao
Judiciário conhecer do mérito do ato administrativo.
RELATÓRIO
Lourival Custódio Filho impetrou mandado de segurança contra ato do
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, objetivando anular a
decisão proferida no processo administrativo disciplinar GS no 940/2016 que
cassou sua aposentadoria, por suposta prática de descaminho e associação
criminosa.
Denegada a segurança (fls.1460/1467), apela o impetrante, alegando ter
direito líquido e certo a processo administrativo disciplinar com observância do
direito à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como à aplicação de
sanção administrativa justa, proporcional e, principalmente, em consonância
com a Constituição Federal. A cassação da aposentadoria como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
sanção disciplinar é descabida e incompatível com a ordem constitucional
vigente, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. A autoridade
extrapolou os limites da legalidade ao aplicar a sanção disciplinar de cassação
da aposentadoria, mesmo estando regularmente aposentado e sem qualquer
vício de natureza previdência, ilegalidade que deve ser corrigida na presente
impetração. Até a edição da Emenda Constitucional no 03/93, a aposentadoria
dos servidores públicos, em geral, era totalmente financiada com verbas e
recursos advindos exclusivamente do Estado e não previa qualquer participação
do servidor, de modo que era interpretada como um prêmio concedido ao
servidor pelo serviço prestado à Administração. Atualmente, a aposentadoria é
um direito de caráter retributivo face ao binômio custeio/benefício. Assim, o
processo administrativo disciplinar que conclui pela pena de cassação do
benefício previdenciário viola diretamente os arts.40, caput, e o par. 5o do
art.195 da Constituição Federal. Pede o provimento do recurso para que seja
anulada a decisão do processo administrativo disciplinar GS no 940/2016,
assegurando-lhe o direito de continuar percebendo regularmente o benefício
previdenciário para o qual, arduamente, contribuiu ao longo de muitos anos
(fls.1487/1505).
Nas contrarrazões, aduz a autoridade que o processo administrativo
disciplinar não padece de qualquer vício ou ilegalidade que autorize a
declaração de sua nulidade. Aplica-se o art.116 da Lei Complementar Estadual
no 207/79, com redação dada pela Lei Complementar no 922/02. O impetrante
prestou declarações em interrogatório assistido por advogado, apresentou
defesa técnica, participou da colheita da prova, apresentou testemunhas, ofertou
alegações finais, e sempre assistido por seu patrono, participou de todos os atos
praticados no processo. Ainda que as provas tenham sido insuficientes para
uma condenação criminal, a conduta do servidor pode constituir procedimento
irregular de natureza grave, hipótese dos autos. A penalidade é ato
administrativo discricionário e, no caso, compatível com a gravidade da
infração funcional. Mesmo que houvesse elementos que autorizassem a
concessão da ordem, indevido o pagamento de vencimentos pelo período não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
trabalhado (fls.1524/1530).
O impetrante opõe-se ao julgamento virtual (fl.1535).
Em Segundo Grau, peticiona a juntada de certidão de objeto e pé e dos
acórdãos do processo criminal que lastreou a decisão administrativa,
consignando que não há trânsito em julgado até o momento (9.8.19), porque
pendente recurso perante o Superior Tribunal de Justiça (fls.1539/1565).
FUNDAMENTOS
1. Narra o impetrante na inicial que em 18.1.13 foi instaurado processo
administrativo disciplinar por suposta violação a deveres disciplinares previstos
no art.62, incisos II, III e IX; art.63, incisos XXVII e XXX, todos na forma do
art.74, inciso II, e pela conduta prevista no art.75, inciso II, V, VI e XII, e
art.77, inciso I, todos da Lei Complementar 207/79, alterada pela Lei
Complementar no 922/02.
Aduziu que a portaria de instauração limitou-se a repetir os fatos da
ação penal ajuizada contra sua pessoa que tramitou perante a 1a Vara Federal de
Umuarama – Paraná, ora em grau de recurso, pela prática dos crimes
tipificados no artigo 334, caput e par. 3o, do Código Penal, com a incidência da
agravante do art.61, inciso I, alínea “g”, do Código Penal e no art.288, caput,
do Código Penal, justificando a imputação do artigo 75, incisos II, V, VI e XII
da Lei Orgânica da Polícia Civil.
Foi aposentado por invalidez, a partir de 18.5.17, não obstante, após
instrução processual do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a
penalidade disciplinar de cassação da aposentadoria.
Daí a impetração, sustentando a nulidade do ato administrativo, sob o
fundamento de inconstitucionalidade cassação da aposentadoria como forma de
sanção disciplinar, cuja ordem foi denegada, em síntese, porque (i) a
jurisprudência admite a aplicação da pena de cassação da aposentadoria; (ii)
impossibilidade de revisão judicial do mérito da decisão administrativa; e a (iii)
independências das instâncias judicial e administrativa (fls.1460/1467).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
2. Nas razões recursais, o impetrante insiste na nulidade da decisão do
processo administrativo, defendendo a ilegalidade da aplicação da pena de
cassação da aposentadoria.
Como
decidido
no
Agravo
de
Instrumento
no
2180091-27.2018.8.26.0000, interposto pelo impetrante contra o indeferimento
da liminar visando a suspensão da penalidade de cassação de aposentadoria, ao
Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade do ato
administrativo, sendo inviável a análise do mérito administrativo disciplinar,
sob pena de usurpação da função administrativa.
Contudo, excepcionalmente, é admitido o controle jurisdicional da
penalidade aplicada, desde que evidente a inobservância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PROCESSO
DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE

PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA
7/STJ.
1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende
da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os
temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos.
2. Observa-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer
implicitamente, o art. 11 da Lei 8.429/92. Logo, não foi cumprido o
necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos
embargos de declaração. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula
211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação ao argumento de que ao Poder Judiciário é vedado
adentrar no mérito administrativo, este entendimento não encontra guarida
em termos absolutos, uma vez que, constatada qualquer irregularidade
ou abusividade, é plenamente possível afastar a penalidade aplicada, ao
verificar que esta fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A Corte de Origem, ao afastar a pena de demissão, entendeu que havia
manifesta ausência de proporcionalidade e razoabilidade entre a infração
apurada e a pena aplicada. Dessa forma, a revisão desse entendimento, a fim
de reconhecer a razoabilidade da sanção imposta, exige o necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no RESp no 1549118/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
publicado em 10.2.16)
Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a penalidade
administrativa de cassação de aposentadoria não afronta a Constituição Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A
SUSPENSÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo
de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre
matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia
públicas verificado.
II. O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela
constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter
contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS
21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
III. Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito
multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de
processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV Agravo regimental a que
se nega provimento.”
(STA 729 AgR, Min. Ricardo Lewandowski, publicado em 23.6.15)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segue no mesmo
sentido, como mostra a ementa abaixo:
“(...)
Por fim, no que tange ao pedido relacionado à pena de cassação da
aposentadoria, observa-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que cristalizou-se no sentido de que, não obstante o caráter
contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente
possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de
ato de improbidade administrativa. Nesse sentido:
‘Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria
aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de
improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art.
127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que
se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da
Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade
privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência
social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em
lei’. 4. Recurso desprovido.’ (RMS 34499-AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.9.2017)
‘EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO
PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA
COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL.
PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS
PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA
PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA
PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N.
8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.”
(RMS 33937, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 21.11.2016)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b,
do Código de Processo Civil.
Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei
7.347/1985).” (Trecho da decisão monocrática proferida no ARE 1257379/RS,
relatada pelo Ministro EDSON FACHIN, publicada em 5.5.20)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de
cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se
reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada
anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (Acórdão proferido no ARE
1229147 AgR, relatado pelo Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em
13.12.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA N. 266/STF.
APLICAÇÃO.

CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
1973.
APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 1973.
II. A pretensão da Agravante esbarra em orientação do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte, segundo a qual, não obstante a natureza contributiva
do benefício previdenciário, é constitucional a pena de cassação de
aposentadoria. Precedentes.
III - O Impetrante se limita a questionar genérica a abstratamente a imposição
da pena, enfeixando o debate quanto à validade da sanção apenas com teses
jurídicas. Nesse contexto, de rigor a aplicação do entendimento firmado no
enunciado da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", não consistindo
o writ em instrumento de controle abstrato de normas.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no MS 22341/DF, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, publicado em 2.8.18)
Cumpre ressaltar que a jurisprudência consolidada dos tribunais
superiores prevalece sobre a das Câmaras de Direito Público deste Tribunal,
mencionada pelo apelante.
3. Além disso, as esferas penal e administrativa são independentes.
Verificada a legalidade do processo disciplinar e da penalidade imposta,
não cabe ao Judiciário conhecer do mérito do ato administrativo.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
Além disso, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos
casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou
negativa de autoria (art.386, IV, CPP).
Nessa linha, destaco:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DEMISSÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL.
1. Pacificou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual
a esfera administrativa só se subordina à penal na hipótese de sentença
criminal absolutória que reconheça a não-ocorrência do fato ou negue a sua
autoria, o que não é o caso dos autos, em que a absolvição veio lastreada no
inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência
de provas.
(...)
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (MS 17.873/DF,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 02/10/2012, destaque meu).
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO
DECORRENTE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POSTERIOR, POR FALTA DE
PROVAS.
IRRELEVÂNCIA.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA,
CIVIL
E
PENAL.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
FUNDADO NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. VIOLAÇÃO
LITERAL DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É cediço que a sentença penal absolutória pela ausência de provas somente
vincula a seara administrativa quando houver reconhecimento da negativa do
fato ou da inexistência de autoria.
2. O acórdão rescindendo destaca que, tanto na sentença quanto no julgado do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, é incontroverso que a autora foi
absolvida por ausência de provas (art. 386, II, do CPP).
3. Não há como conferir extensão dos efeitos da absolvição criminal da
servidora, por falta de elementos probatórios, à atuação da autoridade que
julga o processo administrativo disciplinar.
(...)
8. Ação rescisória improcedente. (AR 4.235/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014,
destaque meu).
Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de
2015 e art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno desta Corte, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.” (Trecho da decisão monocrática
proferida no RMS 061494/SP, relatada pela Ministra REGINA HELENA
COSTA, publicada em 20.9.19
Houve na esfera administrativa satisfatória instrução, com oportunidade
de defesa pois, como observado pela Fazenda, o apelante prestou declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053
Voto n° 24834
em interrogatório assistido por advogado, apresentou defesa técnica, participou
da colheita da prova, apresentou testemunhas, ofertou alegações finais, e
sempre assistido por seu patrono, participou de todos os atos praticados no
processo.
A penalidade é expressamente prevista na Lei Orgânica da Polícia do
Estado de São Paulo (art.67, inc.VII da Lei Complementar no 207/79) e foi
devidamente motivada, bem como amparada nas provas produzidas no
processo administrativo.
Agora, em cognição exauriente, também não se vislumbra nulidade no
processo administrativo, nem patente ilegalidade ou ausência de razoabilidade
e proporcionalidade na aplicação da penalidade, cuja constitucionalidade já foi
declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA